Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto.
2. Distribuição por prevenção, decorrente de Relatoria anterior de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (autos n. 0730332-97.2024.8.07.0000).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. As necessidades das alimentadas são presumidas e se mantêm, pois são crianças. Em relação às possibilidades do alimentante, os elementos constantes nos autos não comprovam alterações significativas na capacidade financeira. O nascimento da filha mais nova ocorreu em 4/9/2023 e o acordo de alimentos foi homologado posteriormente, em 25/11/2023, o que indica a inocorrência de fato novo nesse ponto. No que concerne ao regime de guarda, a ação de guarda e regulamentação de visitas está pendente de julgamento, o que não comprova a alternância de lar alegada pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.